Tribunal: TJMT
Processo: 1002986-18.2024.8.11.0023
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002986-18.2024.8.11.0023
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Liminar, Adicional de Insalubridade, Base de Cálculo]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO - CNPJ: 03.238.631/0001-31 (APELANTE), DENISE APARECIDA MOREIRA GOLLNER LOPES - CPF: 382.532.596-20 (APELADO), FABIANE LEMOS MELO - CPF: 001.722.311-32 (ADVOGADO), JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS registrado(a) civilmente como JAKSON DARLIN FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 053.133.261-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO E RATIFICARAM A SENTENÇA. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, 1o VOGAL, EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR E 2o VOGAL, EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

EMENTA:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VEDAÇÃO DE VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO. EFEITO REPRISTINATÓRIO DE NORMA MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Peixoto de Azevedo, MT, contra sentença que julgou procedente pedido de servidor público municipal para declarar a inconstitucionalidade da base de cálculo do adicional de insalubridade fixada sobre o salário mínimo, com condenação do ente público ao pagamento das diferenças devidas, calculadas com base no vencimento do cargo efetivo, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é constitucional a utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade pago a servidor público municipal; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade da norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior que previa a base de cálculo sobre o vencimento do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Constituição Federal, em seu art. 7o, IV, veda expressamente a vinculação do salário mínimo como base de cálculo de qualquer vantagem para servidores públicos, o que foi reiterado pela Súmula Vinculante n.o 4 do STF.

4. O § 2o do art. 40 da Lei Complementar Municipal n.o 019/12, ao estabelecer o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, mostra-se materialmente inconstitucional e, por isso, inapto a produzir efeitos jurídicos válidos.

5. A inconstitucionalidade da norma posterior implica o restabelecimento da vigência do art. 70, da Lei Complementar Municipal n,o 083/90, norma anterior que fixa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, em conformidade com a Constituição.

6. O efeito repristinatório decorre da necessidade de aplicação da norma compatível com a ordem constitucional, não configurando inovação legislativa pelo Judiciário, mas preservação da legalidade e da supremacia da Constituição.

7. A jurisprudência do STF tem reiteradamente reconhecido que a inconstitucionalidade de norma que fixa o adicional de insalubridade com base no salário mínimo enseja a aplicação da norma anterior, desde que compatível com a Constituição.

8. Diante do não provimento do recurso, é cabível a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC, em 5% sobre o valor da condenação, totalizando 15%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e não provido. Sentença ratificada em reexame necessário.

Tese de julgamento
:

“1.

É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, nos termos do art. 7o, IV, da CF e da Súmula Vinculante n.o 4 do STF. 2. A declaração de inconstitucionalidade de norma superveniente enseja o efeito repristinatório da legislação anterior compatível com a Constituição. 3. O adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo, conforme previsão da Lei Complementar Municipal n.o 083/90”.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7o, IV; CPC, art. 85, §§ 2o, 3o e 11; LC Municipal n.o 083/90, art. 70; LC Municipal n.o 019/12, art. 40, § 2o.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 77325/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 07.03.2025; TJMT, Ap Cível no 1001301-53.2022.8.11.0020, Rel. Des. Maria Aparecida Fago, j. 21.02.2024.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. João Zibordi Lara, nos autos de n.° 1002986-18.2024.811.0023, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, que julgou procedentes os pedidos, nos seguintes termos (ID. 310347881):

“Vistos.

I - Relatório

Trata-se de
ação declaratória c/c cobrança de diferenças de verbas salariais
ajuizada por
DENISE APARECIDA MOREIRA GOLLNER LOPES
em face do
MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO
, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, no que fixa o salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade. Pleiteia, ainda, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais decorrentes da aplicação indevida do referido indexador.

Este juízo deferiu os benefícios de gratuidade de justiça à autora e indeferiu o pedido de antecipação de tutela (Id. 184781358).

Citado o Município, quedou-se inerte.

A autora requereu a decretação da revelia do municipio e o julgamento procedente da ação (Id.196168530)

Vieram os autos conclusos.

II – Fundamentação

Verifica-se que o feito se encontra apto ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que a matéria controvertida é unicamente de direito, prescindindo de dilação probatória, estando o processo devidamente instruído e sem vícios processuais a serem sanados.

II. 1 Da Revelia

O Município de Peixoto de Azevedo/MT foi validamente citado, conforme consta do comprovante de publicação no Diário da Justiça Eletrônico (Id. 189097073), tendo transcorrido in albis o prazo para oferecimento de contestação, encerrando-se em 02.06.2025.

Assim, impõe-se a decretação da revelia do ente público, nos termos do art. 344 do CPC. Contudo, por força do disposto no art. 345, inciso II, do mesmo diploma legal, não se operam os efeitos materiais da revelia em desfavor da Fazenda Pública, haja vista a indisponibilidade dos interesses que representa.

Deste modo, incumbe à parte autora o ônus da demonstração do direito alegado, ainda que diante da inércia processual do réu.

III. Mérito

A controvérsia posta nos autos cinge-se à validade constitucional da utilização do salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade instituído pelo art. 40, §2o, incisos I a III, da Lei Complementar Municipal no 019/2012, bem como à condenação do Município ao pagamento das diferenças remuneratórias decorrentes da indevida aplicação desse parâmetro.

Consta nos autos documentação comprobatória (holerites de 2019 a 2024 – Ids. 178169144 a 178169150) evidenciando que o adicional de insalubridade percebido pela autora foi calculado com base no valor do salário mínimo vigente à época, em estrita obediência ao disposto no supracitado dispositivo legal municipal.

Todavia, tal previsão legal mostra-se flagrantemente inconstitucional, à luz do disposto no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, que veda expressamente a vinculação do salário mínimo para qualquer fim, salvo nos casos expressamente admitidos pelo próprio texto constitucional.

Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

IV - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo,
sendo vedada sua vinculação para qualquer fim; destaquei.

Nesse sentido, a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que:

Salvo os casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial.

Logo, a utilização do salário mínimo como critério de indexação para o cálculo de adicional de insalubridade configura flagrante inconstitucionalidade, uma vez que fere o preceito constitucional da não vinculação e da proteção ao valor real da remuneração do servidor público.

Em caso semelhante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconheceu a inconstitucionalidade da base do adicional de insalubridade no salário mínimo:

RECURSO INOMINADO - FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE MATUPÁ-MT - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE CALCULADO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO - INCONSTITUCIONALIDADE DE EXPRESSÃO DA LEI MUNICIPAL - NECESSIDADE DE SE OBSERVAR O VENCIMENTO BASE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Havendo fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, ocorre violação à Súmula Vinculante n.o 04 do STF, com a possibilidade da declaração de inconstitucionalidade via difusa, apenas da mencionada expressão
. (N.U 1000152-74.2021.8.11.0111, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 12/08/2024, Publicado no DJE 15/08/2024)

E também:

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – TÉCNICO DE ENFERMAGEM – ATIVIDADE INSALUBRE – LAUDO TÉCNICO DAS CONDIÇÕES AMBIENTAIS DE TRABALHO – DIREITO AO RECEBIMENTO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE RECONHECIDO EM LEI – FIXAÇÃO COM BASE NO SALÁRIO BASE – SÚMULA VINCULANTE N. 4/STF – CORREÇÃO MONETÁRIA – OBSERVÂNCIA DO TEMA 810 STF E 910 STJ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O pagamento do adicional de insalubridade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a que estão submetidos os Servidores” . (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min . Humberto Martins, DJe 24.11.2015)”.2 . Demonstrado, por laudo pericial, que o servidor exerceu suas atividades insalubres, mostra-se devido o pagamento do adicional de insalubridade, nos moldes da Lei do Município de Sapezal no 214, de 23 de julho de 2001, bem como do Anexo 13, da NR-15 (atividades e operações insalubres), aprovado pela Portaria no 3.214, de 8 de junho de 1978, do Ministério do Trabalho e Emprego.3.
Conforme a Súmula vinculante no 4, a base de cálculo para o adicional de insalubridade não pode ser fixada sobre o salário-mínimo, devendo incidir sobre o valor do salário-base percebido pelo servidor .
4. Os índices de atualização monetária devem obedecer à decisão proferida pelo STF no RE 870947/SE (Tema 810) e pelo STJ no Tema 910. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido . (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 0001622-09.2014.8.11 .0078, Relator.: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Data de Julgamento: 29/04/2024, Segunda Turma Recursal, Data de Publicação: 03/05/2024)
destaquei.

Diante do exposto, verifica-se a manifesta inconstitucionalidade da utilização do salário mínimo como base de cálculo para o adicional de insalubridade, conforme previsto na Lei Complementar Municipal no 019/2012, em virtude da expressa vedação contida no art. 7o, inciso IV, da Constituição Federal, e do entendimento consolidado na Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso corrobora tal posicionamento, reforçando a necessidade de que o adicional de insalubridade seja calculado sobre o vencimento-base do servidor, e não sobre o salário mínimo, garantindo-se assim a observância dos preceitos constitucionais e a proteção ao poder aquisitivo da remuneração.

III. Dispositivo

Ante o exposto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTE
o pedido inicial para:

a)
DECLARAR
a impossibilidade do cálculo do adicional de insalubridade incidir sobre o salário mínimo, devendo incidir sobre o vencimento do cargo efetivo, nos termo do art. o artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal e a Súmula Vinculante no 4 do Supremo Tribunal Federal.

b)
CONDENAR
o Município de Peixoto de Azevedo ao pagamento das diferenças devidas a título de adicional de insalubridade, tomando-se como base de cálculo o vencimento do cargo efetivo da autora, respeitado o prazo prescricional de cinco anos anteriores à propositura da demanda, isto é, a contar de 09/12/2019, até a data do efetivo pagamento, descontados os períodos em que a autora não esteve exposta a agentes insalubres;

c)

DETERMINAR
que os valores devidos sejam corrigidos monetariamente pelo IPCA-E, a contar de cada vencimento, com acréscimo de juros moratórios conforme a caderneta de poupança a partir da citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação da Lei no 11.960/2009, até 08/12/2021. A partir de 09/12/2021, aplica-se exclusivamente a Taxa Selic, conforme o artigo 3o da Emenda Constitucional no 113/2021.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, conforme o artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita a remessa necessária, pois o valor discutido excede a 100 salários mínimos (Art. 496, I, do CPC).

Cumprida voluntariamente a obrigação, expeça-se alvará.

No caso de oposição de embargos de declaração, independentemente de possível efeito infringente, intime-se a parte embargada, para contraditório, no prazo de 5 (cinco) dias úteis.

Caso haja interposição de recurso de apelação, como não há mais juízo de admissibilidade neste grau de jurisdição (art. 1.010, § 3o, CPC), intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 1.010, § 1o, CPC). Decorrido o prazo sem manifestação, após certificação pelo cartório, ou juntadas as contrarrazões, remetam-se os autos ao egrégio Tribunal de Justiça, com nossas homenagens.

Destarte, certificado o trânsito em julgado, e não sendo instaurada a fase de cumprimento de sentença, arquivem-se os autos mediante as baixas necessárias e as cautelas devidas.

Providencie e expeça-se o necessário.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Peixoto de Azevedo/MT, data da assinatura digital.

JOÃO ZIBORDI LARA

Juiz Substituto”.

Em suas razões recursais, a parte apelante sustenta que o Poder Judiciário não pode estabelecer parâmetros de base de Cálculo para o adicional de insalubridade, asseverando que o Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento da Reclamação n.° 6.266.

Salienta que no referido julgamento o Ministro Gilmar Mendes asseverou que no recurso que deu origem à súmula vinculante n.° 4, o STF entendeu que o adicional de insalubridade deve continuar sendo calculado com base no salário mínimo, enquanto não superada a inconstitucionalidade por meio de lei ou convenção coletiva.

Afiança, nesse contexto, que havendo discordância com a forma de cálculo do adicional de insalubridade, estabelecido em Lei Municipal, esta deve ser discutida na esfera legislativa e não judicial.

Por essa razão, requer o conhecimento e provimento do recurso, “
para fins de reformar integralmente a sentença recorrida e julgar integralmente improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos da fundamentação
” (ID. 310347884).

Nas contrarrazões, a parte apelada defende a inconstitucionalidade da Lei Complementar Municipal n.° 019/12, argumentando o salário-base dos servidores era previsto como base de cálculo na Lei Complementar Municipal n.° 083/90 e que o Supremo Tribunal Federal já pacificou o entendimento de que a fixação da base de cálculo com base em norma anterior ante a declaração de inconstitucionalidade das normas supervenientes não ofende as Súmulas n.° 04 e 37 (ID. 310347888).

A Procuradoria-Geral de Justiça devolve os autos se manifestação, afirmando não ser o caso de intervenção ministerial (ID. 317599388).

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara
:

Como relatado, trata-se de
REEXAME NECESSÁRIO
e
RECURSO DE APELAÇÃO
, interposto pelo MUNICÍPIO DE PEIXOTO DE AZEVEDO, MT, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juízo de Direito, Dr. João Zibordi Lara, nos autos de n.° 1002986-18.2024.811.0023, em trâmite perante a 2a Vara da Comarca de Peixoto de Azevedo, MT, que julgou procedentes os pedidos, para declarar a impossibilidade de cálculo do adicional de insalubridade sobre o salário mínimo, bem como condenar o ente público ao pagamento das diferenças devidas a esse título, com base no vencimento do cargo efetivo da parte requerente, respeitado o prazo prescricional.

Do exame da questão posta, verifica-se que a matéria recursal se confunde com o objeto sentencial a ser avaliado por ocasião da remessa necessária, motivo pelo qual a apreciação do recurso de apelação e o reexame obrigatório estão sendo analisados conjuntamente.

Nesse contexto, observa-se que o cerne da controvérsia se cinge à à base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade, diante da inconstitucionalidade declarada
incidenter tantum
, do § 2°, incisos I a III, do artigo 40, da Lei Complementar Municipal n.° 019/2012.

Com efeito, a utilização do salário mínimo vigente no país, como indexador para cálculo de vantagens percebidas pelos servidores públicos, como bem pontuou o magistrado singular, afronta ao disposto no artigo 7°, inciso IV, da Constituição Federal, que veda a sua vinculação para qualquer fim,
in verbis
:

“Art. 7o São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

V - salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender a suas necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua vinculação para qualquer fim”.

Em igual sentido, a Súmula Vinculante n.° 04, do Supremo Tribunal Federal, preconiza que, “
salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexados de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial
”.

Na hipótese, colhe-se dos autos que a Lei Complementar Municipal n.° 083/90, que “Dispõe sobre o Regime Jurídico dos servidores públicos do Município, das autarquias e das fundações municipais” de Peixoto de Azevedo, MT, previa o pagamento de adicional de insalubridade aos servidores que exercem suas atividades em contato com agentes nocivos, calculados sobre o vencimento do cargo efetivo. Confira-se:

“Art. 70 - Os funcionários que trabalhem com habitualidade - em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo.

§ 1o - 0 funcionário que fizer jus aos adicionais de insalubridade e periculosidade deverá optar por um deles, não sendo acumuláveis estas vantagens.

§ 2o- 0 direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou de riscos que deram causa a sua concessão”.

A Lei Complementar Municipal n.° 019/12, por sua vez, institui novo plano de cargos, carreiras e vencimentos dos profissionais do sistema único de saúde da Secretaria Municipal de Saúde de Peixoto de Azevedo, MT, estabelecendo, no artigo 40, § 2°, a base de cálculo para o correspondente adicional, indexada sobre o salário mínimo vigente no pais. Veja-se:

“
Art. 40.
Aos servidores em exercício habitual em condições insalubres e perigosas ficam assegurados os adicionais por insalubridade e periculosidade. de acordo com o grau mínimo, médio ou máximo a que estejam expostos.
§ 1o A caracterização e a classificação da insalubridade far-se-á por meio de perícia a ser realizada por Profissional devidamente capacitado e especializado em Segurança do Trabalho designado ou contratado pela Secretaria Municipal de Peixoto de Azevedo.
§ 2o O valor do adicional por insalubridade fica assim definido:

I - grau mínimo de insalubridade: 10% (dez por cento) sobre o salário-mínimo.

II - grau médio de insalubridade: 20% (vinte por cento) sobre o salário-mínimo.

III - grau máximo de insalubridade: 40% (quarenta por cento) sobre o salário-mínimo.

§ 3o O valor do adicional por periculosidade fica assim definido:

I - Aos que fizer jus ao recebimento de periculosidade somar-se-á 30 % (trinta por cento) sobre o seu salário-base de acordo com a classe e o nível que o servidor se encontrar.
§ 4o No caso de contratação de empresa para apuração das condições de locais de trabalho e exposição de riscos, os profissionais capacitados do quando da Secretaria Municipal de saúde, tais como Técnico em segurança do Trabalho, Médico do Trabalho ou Enfermeiro do Trabalho deverão acompanhar a sua execução”.

Entretanto, revela notar que § 2, do artigo supratranscrito é incompatível com a Carta Magna, consoante disposição já transcrita nesse voto, e a Súmula Vinculante n.° 04, do Supremo Tribunal Federal, que veda expressamente a utilização do salário mínimo como base de cálculo para o pagamento de qualquer vantagem aos servidores públicos.

Nesse contexto, a despeito dos fundamentos apresentados pela parte apelante, no sentido de que é incabível ao Poder Judiciário estabelecer novos parâmetros para a base de cálculo, mister ressaltar que não se trata de inovação ou usurpação do Poder Legislativo, mas de indexador já existente na norma.

E, isso porque, somente é inconstitucional o § 2°, do artigo 40, da Lei Complementar Municipal n.° 19/12 e, por não se admitir a existência concomitante de leis infraconstitucionais incompatíveis com a Constituição Federal, tal dispositivo não ultrapassa os pressupostos de validade e eficácia, motivo pelo qual não adentra à seara de produzir efeitos.

Dessa maneira, não houve revogação expressa do artigo 70, da Lei Complementar Municipal n.° 83/90, que dispõe que o adicional de insalubridade deve ser calculado com base no vencimento do cargo efetivo.

Sobre a incidência do
caput,
do referido dispositivo legal, diante da inconstitucionalidade do § 2°, do artigo 40, da Lei Complementar n.° 19/12, ao fixar o salário mínimo como base de cálculo, assim tem decido o Supremo Tribunal Federal:

“DECISÃO RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. LEI MUNICIPAL DECLARADA INCONSTITUCIONAL POR FIXAR A BASE DE CÁLCULO EM SALÁRIOS MÍNIMOS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO REPRISTINATÓRIO À NORMA REVOGADA. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA SÚMULA VINCULANTE N.
4
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO”. (STF - Rcl: 77325 PR, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 07/03/2025, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19/03/2025 PUBLIC 20/03/2025).

“Agravo regimental na reclamação. 2. Direito Constitucional. Adicional de insalubridade. Lei Municipal declarada inconstitucional por fixar base de cálculos em salários mínimos. 3. Efeito repristinatório. Violação à Súmula Vinculante 4 desta Corte. Inexistência. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento”.

(STF - Rcl: 54516 PR, Relator.: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 10/10/2022, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-208 DIVULG 14-10-2022 PUBLIC 17-10-2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI POSTERIOR QUE FIXAVA O SALÁRIO MÍNIMO COMO BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. EFEITO REPRISTINATÓRIO: APLICAÇÃO DA LEI ANTERIOR QUE PREVIA O PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NO VENCIMENTO DO SERVIDOR . INEXISTENTE OMISSÃO LEGISLATIVA E DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 4 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”.

(STF - Rcl: 53572 PR 0120178-20.2022.1.00 .0000, Relator.: CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 08/08/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: 09/08/2022).

No mesmo sentido, reiteradas são as decisões deste Egrégio Tribunal de Justiça e das Turmas Recursais. Veja-se:

“DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. SALÁRIO MÍNIMO. INCONSTITUCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade. A recorrente, Agente Comunitária de Saúde do Município de Peixoto de Azevedo, já recebe o adicional administrativamente, calculado sobre o salário mínimo, mas pleiteia que seja calculado sobre o vencimento do cargo efetivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a base de cálculo correta para o adicional de insalubridade de Agente Comunitário de Saúde, considerando a inconstitucionalidade da vinculação ao salário mínimo e a possibilidade de aplicação do efeito repristinatório para restabelecer norma anterior.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A sentença incorreu em erro ao desvirtuar o objeto da lide, fundamentando-se na ausência de previsão legal específica e na inexistência de laudo técnico, quando o próprio Município já reconhece administrativamente o direito ao adicional de insalubridade.

4.
As Leis Complementares Municipais no 003/2005 (art. 65) e no 019/2012 (art. 40, §2o), ao estabelecerem o salário mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade, afrontam a Súmula Vinculante no 04 do STF, que veda a utilização do salário mínimo como indexador de vantagem de servidor público.

5. Deve-se aplicar o efeito repristinatório, restabelecendo a vigência da Lei Complementar Municipal no 083/1990, que previa o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

6. A Lei Federal no 11.350/2006, com redação dada pela Lei no 13.342/2016, estabelece em seu art. 9o-A, §3o, que o adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento ou salário-base, entendimento reconhecido pelo STF em decisão monocrática no RE 1507356.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento: "1. É inconstitucional a vinculação do adicional de insalubridade ao salário mínimo, devendo ser aplicado o efeito repristinatório para restabelecer a base de cálculo prevista na legislação anterior. 2. O adicional de insalubridade dos Agentes Comunitários de Saúde deve ser calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, conforme previsto na Lei Federal no 11.350/2006 e na Lei Complementar Municipal no 083/1990."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; Lei Federal no 11.350/2006, art. 9o-A, §3o; Lei Complementar Municipal no 083/1990, art. 70; Lei Complementar Municipal no 003/2005, art. 65; Lei Complementar Municipal no 019/2012, art. 40, §2o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 04; STF, RE 1507356, Rel. Min. Edson Fachin, j. 17/09/2024”.

(N.U 1033217-60.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025).

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. VINCULAÇÃO AO SALÁRIO MÍNIMO DECLARADA INCONSTITUCIONAL. REPRISTINAÇÃO DE NORMA MUNICIPAL ANTERIOR. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto por servidora municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de recálculo do adicional de insalubridade, atualmente pago com base no salário-mínimo, conforme legislação municipal superveniente. A parte autora pleiteia o restabelecimento do vencimento do cargo efetivo como base de cálculo, com fundamento em norma municipal anterior, na Constituição Federal e na Súmula Vinculante no 4 do STF.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a base de cálculo do adicional de insalubridade pode ser fixada em valor atrelado ao salário-mínimo, à luz da vedação constitucional expressa; (ii) estabelecer se a declaração de inconstitucionalidade das leis municipais que fixaram essa base gera o efeito repristinatório da norma anterior que previa o vencimento do cargo efetivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O salário-mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagens de servidor público, conforme dispõe o art. 7o, IV, da Constituição Federal, e a Súmula Vinculante no 4 do STF.

Leis municipais supervenientes que passaram a vincular o adicional de insalubridade ao salário-mínimo (LC no 003/2005 e LC no 019/2012) são materialmente inconstitucionais e devem ser afastadas mediante controle difuso.

Reconhecida a inconstitucionalidade das normas posteriores, opera-se o efeito repristinatório da norma anterior (art. 70 da LC no 083/1990), que estabelecia o vencimento do cargo efetivo como base de cálculo do adicional de insalubridade.

O reconhecimento do efeito repristinatório não configura atuação legislativa do Judiciário, mas aplicação da supremacia da Constituição e preservação de direito fundamental já reconhecido pela ordem jurídica.

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal confirma que, declarada a inconstitucionalidade de norma que fixa o salário-mínimo como base de cálculo, restaura-se a vigência da norma anterior compatível com o texto constitucional (STF, Rcl 53.572/PR; Rcl 54.518/PR; Rcl 52.952/PR; Rcl 53.939/PR; Rcl 54.523/PR).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:"
1. A declaração de inconstitucionalidade de lei municipal que fixa o salário-mínimo como base de cálculo do adicional de insalubridade gera o efeito repristinatório da lei anterior que estabelecia o vencimento do cargo efetivo. 2. O Poder Judiciário, ao aplicar o efeito repristinatório, não atua como legislador positivo, mas apenas garante a observância da Constituição
."

__________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 7o, IV; LC Municipal no 083/1990, art. 70; LC Municipal no 003/2005, art. 65; LC Municipal no 019/2012, art. 40, §2o; EC no 113/2021, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula Vinculante no 4; STF, Rcl 53.572/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 08.08.2022; STF, Rcl 54.518/PR, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 03.10.2022; STF, Rcl 52.952/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 53.939/PR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 10.10.2022; STF, Rcl 54.523/PR, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 03.11.2022; STF, REsp 1234025/MT, Rel. Min. Eliana Calmon, j. 04.06.2013; CNJ, Recurso Inominado no 1004799-15.2025.8.11.0001, 3a Turma Recursal de Mato Grosso”.

(N.U 1033774-47.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/10/2025, Publicado no DJE 02/10/2025). (Grifo nosso).

“APELAÇÃO CÍVEL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO – INCONSTITUCIONALIDADE DO § 2o, DO ARTIGO 171, DA LEI N.o 1.079/97 – IMPOSSIBILIDADE DE INDEXAÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO PARA CÁLCULO DE VANTAGEM DE SERVIDORES PÚBLICOS – ARTIGO 7o, INCISO IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SÚMULA VINCULANTE N.o 4, DO STF – PREVISÃO DE CÁLCULO COM BASE NO VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO NA PRÓPRIA LEI – CONSECTÁRIOS LEGAIS – OBSERVÂNCIA DOS TEMAS N .o 810, DO STF E N.o 905, DO STJ, ALÉM DA EMENDA CONSTITUCIONAL N.o 113/2021 – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – ARTIGO 85, § 4o, II, DO CPC – RECURSO PROVIDO.

1. A utilização do salário mínimo vigente no país como indexador para cálculo de vantagens percebidas pelos servidores públicos afronta ao disposto no artigo 7o, inciso IV, da Constituição Federal, bem como a Súmula Vinculante n.o 04, do Supremo Tribunal Federal.

2.
No caso concreto, a Lei Municipal n .o 2.744/2010, acrescentou o § 2o, ao artigo 171, da Lei n.o 1.079/1997, do Município de Alto Araguaia, MT, para estabelecer a percepção do adicional de insalubridade, pelos servidores públicos municipais, calculado sobre o salário mínimo vigente no país, contrariando, pois, a Carta Magna, que veda expressamente a utilização do salário mínimo para cálculo de qualquer vantagem aos servidores.

3. O caput, do artigo 171, da Lei n.o 1.079/1997, que prevê a percepção do adicional de insalubridade, calculado sobre o vencimento do cargo efetivo, permanece hígido, sendo, portanto, aplicável à hipótese, diante da declaração de inconstitucionalidade, incidenter tantum, do § 2o, do referido artigo
.

4. Em atenção à Emenda Constitucional n.o 113/2021, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.o 810, do STF e 905, do STJ, até 08 .12.2021 e, a partir de 09.12.2021, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

5. A fixação da verba honorária deve observar o disposto no artigo 85, § 4o, inciso II, do CPC, por se tratar de hipótese em análise de sentença ilíquida”.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10013015320228110020, Relator.: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Data de Julgamento: 21/02/2024, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 21/02/2024). (Grifo nosso).

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C COBRANÇA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE SOBRE SALÁRIO BASE – ALTERAÇÃO LEGISLATIVA PREVENDO O PAGAMENTO SOBRE SALÁRIO MÍNIMO – NORMA SUPERVENIENTE QUE CONTRARIA A CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ENUNCIADO DE SÚMULA VINCULANTE – DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DO ADICIONAL COM BASE NA NORMA ANTERIOR – DECISAO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Conforme enunciado da Súmula Vinculante no 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado.

A superveniência de norma prevendo o pagamento do adicional de insalubridade, sobre o salário mínimo, contraria a Constituição Federal e enunciado de súmula vinculante. Determinação de que a mencionada verba seja adimplida, nos termos da lei anterior, sobre o salário base do servido
r.

Decisão mantida. Recurso desprovido”.

(N.U 1000641-30.2020.8.11.0020, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 19/07/2022, Publicado no DJE 28/07/2022). (Grifo nosso).

“SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE – BASE DE CÁLCULO SOBRE O SALÁRIO MÍNIMO – INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI – PREVISÃO DE BASE DE CÁLCULO E PERCENTUAL NA PRÓPRIA LEI – PREVISÃO DE INSALUBRIDADE NA NORMA DO MINISTÉRIO DO TRABALHO – EXISTENCIA DE LTCAT – OBSERVÂNCIA A PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A fixação de base de cálculo para o pagamento do adicional de insalubridade como sendo o salário-mínimo, viola à Súmula Vinculante 04 do STF.

Existência de dispositivo legal, que permanece hígido, a apontar qual a base de cálculo e seu percentual remanescente, com previsão na NR 15 do Ministério do Trabalho”.

(N.U 1000906-32.2020.8.11.0020, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 14/11/2023, Publicado no DJE 16/11/2023). (Grifo nosso).

Desse modo, considerando a previsão de base de cálculo para o adicional de insalubridade na legislação de regência, impõe-se a utilização do vencimento do cargo efetivo para a incidência do adicional diante da declaração de inconstitucionalidade,
incidenter tantum
, do § 2°, do artigo 40, da Lei Complementar Municipal n.° 19/12.

A respeito da verba honorária, consigno que, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, o Tribunal majorará a verba sucumbencial arbitrada em primeiro grau, em favor do patrono da parte vencedora, pelos trabalhos complementares realizados na esfera recursal. Confira-se:

“Art. 85. [...]

§11. O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o para a fase de conhecimento”.

Desse modo, quando o recurso da parte vencida não é provido, os honorários advocatícios devem ser majorados em favor do patrono da parte vencedora, observando-se o trabalho adicional realizado em grau de recurso, bem como os percentuais dispostos no § 2° e § 3°, do artigo 85, do CPC.

Nessa linha de intelecção, com base nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, reputa-se como razoável a majoração dos honorários fixados pelo Juízo a quo em mais 5% (cinco por cento), alcançando a importância de 15% (quinze por cento), a fim de cumprir o quantum previsto na legislação e, por consequência, remunerar dignamente o procurador da parte que venceu a demanda.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação e, em
reexame necessário, RATIFICO
a sentença.

Por oportuno, considerando o não provimento do recurso, majoro os honorários sucumbenciais para a importância de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2°, 3° e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025